Tribunal: TJES
Processo: 0037038-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037038-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou o Processo Administrativo nº 2319/2023, promovido pelo PROCON municipal, e a multa dele decorrente, sob o fundamento de ilegitimidade da operadora do cartão de crédito (Banco do Brasil S/A) para figurar como responsável no caso. O processo administrativo teve origem em reclamação de consumidor que não recebeu o produto adquirido em compra on-line, tampouco obteve o estorno do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de cartão de crédito (Banco do Brasil S/A) pode ser responsabilizada solidariamente pela não entrega do produto e ausência de estorno, nos termos das normas consumeristas; e (ii) analisar a legalidade da multa aplicada pelo PROCON à referida operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) asseguram que a responsabilidade solidária somente se aplica aos fornecedores diretamente vinculados à relação de consumo e que tenham contribuído para o dano ao consumidor, não abrangendo a operadora do cartão de crédito que atua exclusivamente como intermediária financeira (CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; e 34).

Compete ao fornecedor do produto ou serviço iniciar o pedido de estorno junto à operadora do cartão, sendo este um procedimento técnico-financeiro que não pode ser imputado ao Banco emissor do cartão, salvo comprovação de omissão ou falha, inexistente no caso concreto.

A ausência de comprovação nos autos de que o fornecedor do produto (New York Sports) tenha requerido o estorno invalida qualquer alegação de ato ilícito ou responsabilidade da operadora do cartão.

A decisão administrativa do PROCON não indicou fundamentos específicos que justificassem a responsabilização da operadora do cartão, revelando ausência de elementos mínimos que respaldassem a aplicação da multa, em desrespeito aos princípios da legalidade e da razoabilidade que norteiam os atos administrativos.

Conforme entendimento do STJ, embora o PROCON tenha competência para aplicar penalidades, o Judiciário pode intervir em casos de ilegalidade nos atos administrativos, visando preservar os direitos das partes envolvidas (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de cartão de crédito que atua como intermediária financeira não possui responsabilidade solidária pela não entrega de produto ou ausência de estorno, salvo comprovação de falha ou omissão específica.

A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os limites dos princípios da legalidade e da razoabilidade, sendo anulável ato administrativo que careça de fundamentação jurídica mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037038-14.2019.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 243-244vº) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu o pedido formulado na petição inicial para, em relação ao requerente, anular o processo administrativo n.º 2319/2023, bem como a multa dele decorrente, julgando extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Município de Vitória requer a reforma da sentença sustentando, em suma,
(1)
a necessidade de manutenção do valor da multa aplicada administrativamente - violação ao Decreto Municipal n.º 11.738/03;
(2)
o Banco Apelado possui responsabilidade solidária, ocorrendo vício do serviço/produto.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade da multa aplicada pelo PROCON à operadora de Cartão de Crédito, sob o ponto de vista de ausência de ato ilícito praticado pela parte autora, ora Apelado.

Conforme se depreende da inicial, o Processo Administrativo n° 2319/2023 se iniciou em razão de reclamação feita por consumidor que, após a realização da compra do produto através de um website, tendo realizado o pagamento através de uma empresa mediadora de pagamento, utilizando o cartão de crédito do Banco do Brasil S/A. Contudo, não teve o produto entregue, tampouco o valor restituído.

Como cediço, a hipótese descrita nos autos está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, dado se tratar de relação consumerista. Dessa forma, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34, do CDC, uma vez realizada a intermediação entre o vendedor e o consumidor através de marketplace, há legitimidade dos sítios eletrônicos respectivos para responderem pelo insucesso das compras on-line.

Assim, dispõem:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Acerca da alegação do Município de Vitória de que a operadora do cartão de crédito é a responsável pelo estorno da compra, bem como a devolução das parcelas pagas, razão não lhe assiste.

Quanto a esse aspecto, faz-se necessário pontuar, primeiramente, que é o estabelecimento comercial quem precisa iniciar o processo de estorno junto à operadora do cartão de crédito, uma vez que a operadora do cartão é responsável tão somente por intermediar as operações financeiras.

Dessa forma, embora o estorno deva ser realizado efetivamente pela operadora do cartão de crédito, o pedido respectivo deve partir da empresa fornecedora do produto, que, in casu, trata-se da New York Sports.

Dessarte, e como ponderado, não é cabível acolher a alegação de responsabilidade do banco/operadora, uma vez que, conforme demonstrado anteriormente, compete à fornecedora do produto realizar o pedido de estorno após o cancelamento, bem como o ônus da prova em demonstrar que essa determinação foi concretizada, o que inexiste nos autos.

Como ressaltado pelo Magistrado “a quo” o ato administrativo carece de fundamento jurídico, pois se baseou equivocadamente na legitimidade da operadora do cartão de crédito pelo estorno da compra.

Por oportuno, transcrevo parte da r. Sentença:

[...] vejo que a reclamação da consumidora estava diretamente relacionada ao cancelamento da compra realizada, com o consequente estorno das parcelas já pagas, tendo entrado em contato com as empresas mencionadas, porém não obtendo êxito.

Dessa forma, entendo que merece guarida a alegação da parte autora de que é parte ilegítima no processo administrativo, tendo em vista que o procedimento de cancelamento da compra almejado pela consumidora não é de responsabilidade do Banco que gerou o cartão de crédito. Pelo contrário, o pleito de cancelamento de compra deve ser direcionado à empresa fornecedora do produto adquirido,
in casu,
New York Sports.

Além disso, quanto ao pedido de estorno, note-se que é de responsabilidade da empresa que deferiu o cancelamento da compra notificar o Banco de origem do pagamento, a fim de que efetue a devolução dos valores já pagos. De tal maneira, não visualizo nos autos qualquer alegação ou documentação que comprove que tanto a empresa que forneceu o produto quanto a que mediou o pagamento tenham comunicado o Banco requerente para que fosse realizado o estorno. Assim, não há que se falar em responsabilização da empresa autora por não ter diligenciado o cancelamento da compra em apreço e o estorno do valor pago, razão pela qual concluo não ter havido qualquer ato ilícito praticado pela parte autora que ensejaria a aplicação de multa, uma vez verificado sua ilegitimidade para figurar como parte no procedimento administrativo.

Em adição, registro que observando a Decisão administrativa de fls. 128-135, esta sequer menciona em sua fundamentação o Banco autor, isto é, as alegações de infração a norma consumerista são direcionadas às demais empresas reclamadas. De tal modo, fulmina-se completamente qualquer pretensão de responsabilidade da empresa autora no tocante a cancelamento de compra e estorno sem a devida notificação.

Como consequência dessas conclusões, falece o fundamento da decisão administrativa em questão, a qual se baseou equivocadamente na legitimidade da parte ora requerente no tocante a não entrega de produto dentro do prazo estipulado e dificuldades no cancelamento de compra com o consequente estorno. Desta maneira, impõe-se a anulação de parte da decisão administrativa, a qual penalizou a requerente com multa no Processo Administrativo nº 2319/2013, em trâmite perante o Procon Municipal”.

Prosseguindo, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e nego a ele provimento, majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.